Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Ante a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica, é devida a inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII).